Tribunal: TJDFT
Processo: 0723351-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723351-23.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: JOSE ANTONIO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal conhecer e julgar recurso interposto contra decisão de Juizado Especial Cível Remetam-se os autos para distribuição a uma das Turmas Recursais. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator